Tribunal: TJBA
Processo: 8068950-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068950-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 101, I, DO CDC. ESCOLHA ARBITRÁRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, visando facilitar sua defesa. 2. O STJ e este Tribunal consolidaram o entendimento de que, embora haja proteção ao consumidor, não se admite a livre escolha de foro, devendo a ação ser proposta no domicílio do autor, no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro de eleição contratual, quando houver. 4. No caso concreto, o agravante ajuizou a demanda na Comarca de Salvador, apesar de residir em Gandu e de a sede do agravado localizar-se em Osasco/SP, não havendo justificativa legal para a fixação da competência em Salvador. 5. Diante da ausência de fundamento para a fixação da competência na Comarca de Salvador, correta a decisão que declinou da competência para o juízo da Comarca de Gandu-BA, local de residência do consumidor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8068950-70.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ROQUE JESUS DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator